Tribunal: TJSP
Processo: 1024218-31.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS PRATICADAS POR TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento do correntista – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Precedente do STJ

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS PRATICADAS POR TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de transações indevidas, sem o conhecimento do correntista – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Precedente do STJ – Réu que deve restituir os valores debitados indevidamente da conta do autor e pagar indenização por danos morais, ora fixada em R$ 10.000,00 – Sentença reformada.

Recurso provido.